Tribunal: STF
Processo: HC 70485
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
E  M  E  N  T A:  Defesa:  defensor  único  de co-reus:
nulidade  inexistente se a harmonia das versões de ambos os acusados,
tanto  nas confissões, no inquerito policial, quanto nas retratações,
em juízo, afasta a hipótese de colidencia de defesas.